Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-10.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706587-10.2023.8.07.0005 RECORRENTE: R R DE SOUZA SERVIÇOS DE LAVANDERIA RECORRIDO: CARLOS GOMES DE ARAÚJO MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. DOAÇÃO INFORMAL. PEQUENO VALOR. NÃO CONFIGURADO. FORMA PRESCRITA EM LEI. NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. MÚTUO. FORMA LIVRE. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada. 2. Conforme previsto no art. 541 do Código Civil, a doação deve ser formalizada por meio de escritura pública ou instrumento particular, excepcionando-se apenas as doações de pequeno valor. 3. O valor transferido pelo autor não se encaixa em pequeno valor e não foi observada a forma prescrita em lei para a doação, impossibilitando a sua configuração no caso dos autos. 4. Os contratos em geral têm, como regra geral, forma livre, conforme o art. 104, III do Código Civil, inexistindo forma prescrita em lei para o contrato de mútuo. 5. No caso, o contrato de empréstimo restou comprovado por meio de comprovante de PIX para a conta da empresa e dos áudios enviados pela representante da empresa ao autor em que reconhece a dívida e o dever de pagá-la. 6. Nas obrigações contratuais líquidas com termo certo, a mora se constitui de pleno direito na data do vencimento (mora ex re); contudo, nas obrigações ilíquidas e nas obrigações sem termo fixado, a mora se constitui por meio de interpelação judicial ou extrajudicial (mora ex persona). 7. A sentença foi clara quanto ao termo inicial dos juros de mora, que foi a data da citação da ré, não configurando qualquer excesso na cobrança. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 917, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que ocorreu doação entre companheiros, e não empréstimo. Aduz, outrossim, cobrança de valor maior do que o realmente devido. Aponta, ainda, dissenso pretoriano com julgados dos TJ/RS e TJ/SP. Requer, também, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JÚNIOR, OAB/DF 40.003. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 917, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso dos autos, não há que se falar em pequeno valor na doação de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Acrescente-se que a transferência de valores foi realizada pelo autor para a conta bancária da empresa, conforme consta no documento de ID 59481979, e não para a conta pessoal da representante da empresa, que supostamente manteve uma união estável com o autor, ora apelado. Outrossim, o contrato de mútuo não exige forma prescrita em lei, de modo que o contrato pode ser celebrado por meio de qualquer forma que permita a manifestação de vontade das partes [...] Nessa perspectiva, os áudios de ID 59482459 e 59482461 confirmam a existência da dívida com o autor, quando a representante da empresa narra que o combinado era que o pagamento teria início em janeiro; que se o pagamento fosse para ser feito de uma vez, não teria pegado o dinheiro com ele; que se ele tivesse paciência, o pagamento seria feito, caso contrário, que ele poderia acioná-la na justiça, quando ela explicaria o valor que poderia pagar por mês. Note-se que tais áudios não foram impugnados oportunamente. Assim, não há que se falar em doação [...] No entanto, razão não lhe assiste quanto à alegação de excesso da cobrança” (ID. 59672796). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JÚNIOR, OAB/DF 40.003. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016